Tribunal: TJPA
Processo: 0008141-91.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008141-91.2018.8.14.0040

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PRISCILA DA SILVA SANTOS MALHEIROS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. ATRASO INJUSTIFICADO NA EMISSÃO DA CNH. MEDIDA QUE SOMENTE FOI CUMPRIDA APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DE REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA E EXCESSIVA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$

5.000 (CINCO MIL REAIS) FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO À EXTENSÃO DO DANO E GRAU DE CULPA DECORRENTE DA DEMORA POR PRAZO SUPERIOR A 1 ANO E 5 MESES.

PEDIDO
DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIDO. APELADO SE ENCONTRA ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ MESMA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 381 DO CC/02 E SÚMULA 421 DO STJ
.
PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar o direito da Apelada ao recebimento de indenização por dano moral decorrente do atraso injustificado na emissão da CNH, bem como, se devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

2- Sendo o réu o ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

3- Restou comprovada a conduta omissiva do DETRAN-PA consistente na demora na entrega da CNH por lapso temporal superior a 1 ano e 5 meses, mesmo tendo a Autoria preenchido os requisitos necessários para a emissão do documento, bem como que a medida somente foi efetivada após determinação judicial nos presentes autos.

4- D
iante da omissão desarrazoada atribuída ao Apelante, é notório que a situação gerada ocasionou abalo de ordem moral à Apelada, uma vez que de forma injustificada e por longo período, se viu privada do exercício de um direito legalmente previsto, qual seja o de exercer o direito de dirigir veículo automotor, sendo cabível o pleito de indenização por danos morais.

5-
O valor da indenização por danos morais em decorrência do atraso injustificado na emissão da CNH da Autora, não é exorbitante e se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, grau de culpa e extensão do dano decorrente do atraso superior a 1 ano e 5 meses, devendo ser mantido quantum indenizatório fixado.

6- Pedido de exclusão da condenação em honorários advocatícios. Não cabimento de honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, vez que possuem a mesma fonte de custeio (art. 381 do CC/02 e Súmula nº 421/STJ). Precedentes.

7-
Apelação conhecida e parcialmente provida
, apenas para excluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E DAR
PARCIAL PROVIMENTO À
APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0008141-91.2018.8.14.0040-PJE
) interposta pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará
- DETRAN/PA contra

PRISCILA DA SILVA SANTOS MALHEIROS
,
diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas-PA, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer
c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada
, ajuizada pela Apelada.

O Juízo proferiu a sentença, que teve o seguinte dispositivo (Id 2761227):

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o DETRAN/PA À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, bem como INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º do NCPC.
(...)”

Em razões recursais (Id 2761228),
o Apelante sustenta a não ocorrência de dano moral por omissão na expedição da Carteira Nacional de Habilitação-CNH, uma vez que inexistente o nexo causal entre o comportamento do agente e o suposto dano.

Aduz que não há nos autos qualquer indicativo de que a Apelada tenha sofrido com sentimentos negativos que justifiquem a condenação por danos morais, defendendo que a demora na expedição de CNH por questões técnicas não representa abalo psíquico ou sofrimento emocional significantes.

Defende que não são devidos honorários advocatícios em favor da defensoria pública quando o litígio for contra pessoa jurídica de direito público da Fazenda Pública da qual faça parte.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja julgado improcedente o pedido de danos morais, além da exclusão da condenação em honorários advocatícios e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Foram apresentadas
contrarrazões (Id 2761229), refutando
as teses do Apelante e requerendo seja negado provimento ao recurso e, por consequência, a manutenção da sentença apelada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados
os autos à douta Procuradoria de Justiça, esta, na qualidade de Parquet, manifestou-se pela
inexistência de interesse público, pelo que considerou desnecessária sua intervenção
(Id 3155255
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar o direito da Apelada ao recebimento de indenização por dano moral decorrente do atraso injustificado na emissão da CNH, bem como, se devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

No caso, sendo o réu o ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa,
isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano
.” (Grifo nosso)

Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização civil do ente público, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos.

Restou comprovada a conduta omissiva do DETRAN-PA consistente na demora na entrega da CNH por lapso temporal superior a 1 ano e 5 meses, mesmo tendo a Autoria preenchido os requisitos necessários para a emissão do documento, bem como que a medida somente foi efetivada após determinação judicial nos presentes autos.

Assim, diante da omissão desarrazoada atribuída ao Apelante, é notório que a situação gerada ocasionou abalo de ordem moral à Apelada, uma vez que de forma injustificada e por longo período, se viu privada do exercício de um direito legalmente previsto, qual seja o de exercer o direito de dirigir veículo automotor.

Some-se a isto o fato de que o Apelante somente cumpriu com a sua obrigação legal de emitir a habilitação da autora após esta ter obtido pronunciamento judicial favorável em sede de liminar, sendo tal circunstância suficiente para configurar o dano moral suportado pela Apelada.

A respeito do tema, esta E. Corte assim já se manifestou, senão vejamos:

PROCESSO Nº 0010110-15.2016.8.14.0040 APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO APELANTE/SENTENCIADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA PROCURADOR: RILDO AUGUSTO VALOIS LAURENTINO – OAB/PA nº 9896

APELADO/SENTENCIADO: WILSON RODRIGUES MARTINS

ADVOGADO: ISABEL PEREIRA CRUZ DOS REIS - OAB/PA nº 8113

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$5.000,00. REFORMA DA SENTENÇA CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICADOS EM OBSERVANCIA AOD TEMAS 905/STJ E 810/STF. DANO MATERIAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. ART. 373, DO CPC RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal analisar o cabimento ou não do pagamento de danos morais e materiais em favor do apelado/apelante, em face da
demora de 13 meses na expedição de Carteira Nacional de Habilitação
pelo apelante/apelado;

2. A responsabilidade civil da autarquia ré, pessoa jurídica de direito público, é de natureza objetiva, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada no risco da atividade, bastando para tanto que haja demonstração do fato, do dano e do nexo causal;

3. Como se observa, o apelado se submeteu a todos os exames para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação e por erros e/ou falhas internas do órgão de trânsito, houve atraso na emissão de sua CNH, demonstrando ineficiência na prestação do serviço; 4. No caso dos autos, o autor/apelado não deu causa e nem concorreu para a demora na obtenção da sua Carteira de Habilitação, sendo submetida à situação que extrapola o mero dissabor, configurando dano indenizável; 5. Quantum fixado minorado para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes jurisprudenciais; 6. No que concerne ao dano material, o autor não se desincumbiu do seu ônus de comprovação fato constitutivo do seu direito, conforme regra prescrita no art. 373, do CPC; 7. Juros e correção monetária aplicados em observância as teses definidas no Tema 905/STJ (REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp. 1.495.144/RS) e Tema 810/STF (RE 870947); 8. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Recurso Adesivo conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença parcialmente reformada.

(TJPA, 4709774, 4709774, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-29) – Grifo nosso

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$5.000,00 E AUMENTAR O VALOR ARBITRADO A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, CONFORME INTELIGÊNCIA DO INCISO I DO PARÁGRAFO 3º DO ART. 35 DO CPC/2015. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA PARTE RÉ. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA ALTERADA PARA ACRESCER À CONDENAÇÃO JUROS MORATÓRIOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. A responsabilidade civil da autarquia ré, pessoa jurídica de direito público, é de natureza objetiva, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada no risco da atividade, bastando para tanto que haja demonstração do fato, do dano e do nexo causal.

2. Como se observa, a autora se submeteu a todos os exames para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação e por erros e/ou falhas internas do órgão de trânsito, houve atraso na emissão de sua CNH, demonstrando ineficiência na prestação do serviço.

3.
No caso dos autos, a autora não deu causa e nem concorreu para a demora na obtenção da sua Carteira de Habilitação, sendo submetida à situação que extrapola o mero dissabor, configurando dano indenizável.

4. Dano moral caracterizado, comprovada a má prestação do serviço.

5. Quantum fixado majorado para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes jurisprudenciais
. 6.

Honorários advocatícios fixados de acordo com o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC/2015, com arbitramento em 10% sobre o valor condenatório. 7. Recursos conhecidos. Apelo da autora provido parcialmente e a apelação da ré desprovida. Em remessa necessária, sentença alterada em parte. À unanimidade.

(TJPA, 2839894, 2839894, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-16) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DETRAN. DEMORA NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA, TÃO SOMENTE, PARA REDUZIR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$5.000,00. 1. A responsabilidade civil da autarquia ré, pessoa jurídica de direito público, é de natureza objetiva, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada no risco da atividade, bastando para tanto que haja demonstração do fato, do dano e do nexo causal. 2
. Como se observa, o autor se submeteu a todos os exames para reabilitação e por erros e/ou falhas internas do órgão de trânsito, sua CNH não foi emitida, mesmo tendo realizado todos os exames e após ter sido considerado apto, tendo havido verdadeira falha na prestação do serviço
. 3.
No caso dos autos, o autor não deu causa e nem concorreu para a demora na renovação da sua carteira de habilitação. 4. Dano moral caracterizado, comprovada a má prestação do serviço. 5. Quantum fixado minorado para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(TJPA, 2492720, 2492720, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-11-26) – Grifo nosso

Neste sentido também é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VERBA INDENIZATÓRIA MAJORADA. MANTIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELOS CONHECIDOS PARA DESPROVER O DO DETRAN E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO DO AUTOR. 1. Nos autos originários pleiteia o autor a condenação do DETRAN na obrigação de emitir sua Carteira Nacional de Habilitação - CNH, porquanto referida autarquia estadual se recusa a entregá-la, muito embora preenchidos os requisitos legais. 2.
Considerando que o autor teve sua aprovação nos exames para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH em 16.12.2008 e somente conseguiu sua emissão em 25.11.2009 (quando já provocado em juízo, frise-se), dúvidas não pairam da irrazoabilidade desse grande lapso temporal para uma simples confecção e entrega da carteira, sem que haja explicação plausível para tanto
. 3. Em sintonia com o entendimento do primeiro grau, dúvida alguma há sobre a responsabilidade do DETRAN em reparar o dano causado ao autor, quantum ora majorado diante da sua fixação em valor diminuto. Mantidos os honorários advocatícios. 4.Recursos conhecidos para desprover o do DETRAN e prover, em parte, o do autor. (TJ-CE - APL: 00364334620098060001 CE 0036433-46.2009.8.06.0001, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2017) (grifo nosso).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DELONGA PARA EXPEDIÇÃO DE CNH CATEGORIA E - EXIGÊNCIA DE REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI - DESLEIXO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM CASO - DANOS MORAIS - CARÁTER PEDAGÓGICO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO DA MEDIDA - MINORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
Considerando a Teoria do Risco Administrativo, a responsabilidade objetiva do ente público independe de prova de culpa, exigindo apenas a presença de três pressupostos: a conduta antijurídica atribuída ao Poder Público; o dano e, por fim, o nexo de causalidade entre a atividade funcional desempenhada pelo agente estatal e o dano - Se pelo conjunto probatório conclui-se que o atraso no fornecimento da CNH categoria E decorreu de conduta morosa e ilícita do Poder Público, requisitos imprescindíveis para a configuração da responsabilidade civil, impõe-se ao Estado de Minas Gerais o dever ressarcir o autor/apelado pelos danos morais sofridos
- O valor fixado a título de danos morais deve ser condizente com a extensão do dano, o caráter educativo e punitivo da medida e, sobretudo, a repercussão psíquica do infortúnio. (TJ-MG - AC: 10024143450823001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 07/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019) (grifo nosso).

Apelação. Indenização por dano moral.
Demora na expedição de CNH. Apesar de cumpridos todos os requisitos necessários à habilitação dentro do prazo legal, a ré não atualizou seu sistema, impedindo a expedição da carteira da autora. Atraso superior a 02 anos que descaracteriza mero dissabor cotidiano. Falha do serviço. Montante indenizatório fixado em patamar adequado e proporcional, compensando o dano sofrido e reprimindo a reiteração da conduta ilícita
. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10007230420168260111 SP 1000723-04.2016.8.26.0111, Relator: Fernão Borba Franco, Data de Julgamento: 16/04/2019, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/04/2019) (grifo nosso).

Assim, havendo nexo causal entre a conduta do DETRAN-PA e os danos morais suportados pela Autora, deve ser mantida a procedência do pleito indenizatório.

No que tange ao pedido de redução do quantum indenizatório, não

assiste razão

ao recorrente.

A indenização por danos morais possui como finalidade compensar a vítima pelos

dissabores decorrentes da ação ou omissão do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a

novas condutas lesivas.

Nesse sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes e grau de culpa do ofensor, conforme previsto no art. 944, Parágrafo único do CC/02, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato lesivo praticado.

No caso concreto, o valor da indenização por danos morais em decorrência do atraso injustificado na emissão da CNH da Autora, não é exorbitante e se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, grau de culpa e extensão do dano decorrente do atraso superior a 1 ano e 5 meses, devendo ser mantido quantum indenizatório fixado.

Quanto ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, é cediço que a Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF/88, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas não altera o entendimento que é órgão público integrante do Poder Executivo do ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

A eventual criação de um fundo contábil próprio para dar efetividade ao mandamento constitucional da autonomia administrativa, concede ao órgão melhores condições de suprir suas necessidades imediatas, mas não modifica sua identificação como pessoa jurídica vinculada.

Desta forma, não tendo personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública vence uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida serão pagos à pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

Logo, se a ação vencida for contra a sua própria Fazenda Pública mantenedora, haverá a reunião de duas condições na mesma ação: devedor e credor, o que pode ser enquadrado no instituto civil da confusão, regulamentado pelo art. 381 do CC/02.

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Segundo o entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, entendimento que se observa no RESP 1199715, julgado sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 433).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2.
Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

(STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/04/2011). (grifo nosso).

Esta também é a orientação sumular do STJ, senão vejamos:

Súmula 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Igualmente, se manifesta esta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. (...)
6- A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente; 7- Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao IGEPREV quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC
; 8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF - Tema 810 e STJ - Tema 905; 9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(TJPA, 2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20). (grifo nosso).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA FAZENDA PÚBLICA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DA MULTA ASTRIENT ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO A UNANIMIDADE. 1. Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento a saúde da população.
2. Impossibilidade de condenação em honorários advocatícios do Estado do Pará em favor da Defensoria Pública Estadual, por ser a mesma fonte de custeio que os remunera.
3. Limitação da multa astrient arbitrada, para deliminar o valor da multa. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido a unanimidade.

(TJPA, 2017.01168742-44, 172.236, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-27). (grifo nosso).

APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. ENTE PERTECENTE A ESTRUTURA ESTATAL ACIONADA. SÚMULA 421 DO STJ. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada
. 2. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
." (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010). 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJPA, 2017.01131261-64, 172.041, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-23). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE STENT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Ação Ordinária visando o fornecimento de tratamento cirúrgico para colocação de Stents.
Requerente patrocinada pela Defensoria Pública do Estado
. Sentença de procedência do pedido, com resolução de mérito, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.
II- Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão do próprio Estado do Pará. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
. III- Embargos de declaração conhecidos e providos a fim de sanar a omissão apontada, para excluir a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

(TJPA, 2017.04587942-97, 182.242, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-20, Publicado em 2017-10-26). (grifo nosso).

Deste modo, resta indevida a condenação da Autarquia Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o Estado do Pará e a Defensoria Pública do Estado do Pará possuem a mesma fonte de custeio.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para excluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

Não há reexame necessário em razão do valor da condenação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 22 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/11/2021